Tribunal: TJSP
Processo: 2295166-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Cobrança de Débito decorrente de condenação em ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Bem penhorado que foi levado a hasta pública – Ausência de manifestação de eventuais herdeiros quanto ao direito assegurado pelo art. 876, § 5o, do CPC – Exequente que manifestou interesse na adjudicação do bem – Homologação pelo juízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Cobrança de Débito decorrente de condenação em ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Bem penhorado que foi levado a hasta pública – Ausência de manifestação de eventuais herdeiros quanto ao direito assegurado pelo art. 876, § 5o, do CPC – Exequente que manifestou interesse na adjudicação do bem – Homologação pelo juízo de 1o grau – Petição apresentada pelo filho do executado manifestando interesse na remição do bem – Manifestação extemporânea – Decisão mantida – Recurso não provido.